Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704816-46.2022.8.07.0000 RECORRENTES: NISSEI ALIMENTOS EIRELI, GASTAO CAMIMURA, ELIEZITA BORGES CAMIMURA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. I – A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da executada, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. II – A citação da executada no imóvel indicado à penhora, por si só, não comprova cabalmente que o imóvel se destina à sua residência e de seu núcleo familiar ou que seja o único de sua propriedade. III – Agravo de instrumento provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, sustentando ser indevida a indicação à penhora do imóvel, porquanto se trata do único bem que serve à entidade familiar dos devedores. Requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: O caput do art. 5o da Lei 8.009/90 estabelece o requisito da indispensabilidade da fixação de residência, no imóvel instituído como bem de família, e que os efeitos da impenhorabilidade beneficiam somente um imóvel, desde que utilizado como “moradia permanente” da entidade familiar. Quanto à agravada-executada Eliezita Borges Camimura ter sido citada no indicado à penhora, tal fato, por si só, não comprova cabalmente que o imóvel se destina à sua residência e de seu núcleo familiar ou que seja o único de sua propriedade, o que deve ser comprovado mediante juntada das certidões dos cartórios de registro de imóveis. O documento juntado com as contrarrazões (id. 33576106, págs. 4/5), trata-se de escritura pública de divórcio consensual de terceiros, estranhos aos autos. Ressalto, ser ônus da parte devedora comprovar que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família (ID 34855452 - Pág. 4/5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024